Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-91.2023.8.11.0036
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000905-91.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSIAS DA SILVEIRA - CPF: 510.965.528-68 (APELANTE), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSIAS DA SILVEIRA - CPF: 510.965.528-68 (APELADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DI
REITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Josias da Silveira contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e negou o pedido de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais formulado pelo
E
mbarga
nte
.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto às peculiaridades do caso concreto, relacionadas à contratação de advogado em decorrência de erro imputável à Fazenda Estadual; e

(
ii
) determinar se as alegações do
E
mbarga
nte
justificam a superação da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de ressarcimento de honorários contratuais.

III.
Razões De Decidir

3. O acórdão
E
mbargado
analisa de forma clara e suficiente as questões relevantes, afirmando que a contratação de advogado decorre de relação privada, sendo os honorários contratuais de responsabilidade exclusiva da parte que contratou o advogado, conforme o art. 22 do Estatuto da Advocacia e o art. 85 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que os custos provenientes da contratação de advogado não configuram ilícito apto a gerar dano material indenizável, sendo inerentes ao exercício regular do direito de defesa e do contraditório.

5. As circunstâncias apontadas pelo
E
mbarga
nte
, como a tentativa infrutífera de resolver administrativamente o erro da Fazenda Estadual, não configuram distinção suficiente para afastar a aplicação do entendimento consolidado do STJ.

6. Os embargos de declaração, de natureza integrativa, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, especialmente quando não identificados vícios formais, como omissão, obscuridade ou contradição, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contratação de advogado e os custos a ela relacionados decorrem de relação privada e são de responsabilidade exclusiva da parte contratante, nos termos do art. 22 do Estatuto da Advocacia e do art. 85 do CPC.

2.
Os honorários contratuais não são indenizáveis como danos materiais, pois a sua inclusão como despesa reparável implicaria atribuir ilicitude ao exercício regular do direito de defesa e do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 22, 85, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.026, § 2º; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), art. 22; CC,
arts
. 389, 395 e 404.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1975267, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.08.2022. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1675516, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.11.2020. STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
834691, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 07.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Josias da Silveira em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação de ressarcimento de danos materiais e morais (processo nº 1000905-91.2023.8.11.0036), que, por unanimidade
deu provimento ao apelo
do Estado de Mato Grosso
(segundo
A
pelante)
para fins de
r
eduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
e
negou provimento a
o pedido de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais
,
formulado pelo
E
mbarga
nte
(primeiro Apelante)
, conforme ementa transcrita a seguir
(Id. 249762181):

“
[...]
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROVIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por Josias da Silveira e pelo Estado de Mato Grosso, sendo a primeira apelação destinada à majoração da indenização por danos morais e ao ressarcimento dos honorários contratuais, e a segunda apelação pleiteando a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 a título de danos morais na sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a possibilidade de redução do valor fixado para a indenização por danos morais; e (
ii
) a possibilidade de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Considerando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, decidiu-se pela redução do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, quantia considerada justa e adequada ao dano experimentado.

4. Quanto aos danos materiais pleiteados, o entendimento jurisprudencial dominante afasta a possibilidade de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais pelo ente público, sendo tais despesas de responsabilidade exclusiva da parte que contratou o advogado, conforme o art. 22 do Estatuto da Advocacia e o art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Conheço dos recursos interpostos e dou provimento à segunda apelação, reformando parcialmente a sentença para reduzir a indenização por danos morais a R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00. 2. O ressarcimento de honorários contratuais é de responsabilidade exclusiva da parte que contratou o advogado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944; CPC,
arts
. 22 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1975267, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.08.2022.
[...]”

Em suas razões, o

E
mbarga
nte
sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da
s
peculiaridade
s
do caso concreto, alegando que a contratação de advogado se deu exclusivamente em razão de erro da Fazenda Estadual, configurando situação que superaria o entendimento
pacificado do

Superior Tribunal de Justiça. Fundamenta seu pedido nos artigos 489, § 1º, inciso VI, e 927, § 1º, ambos do CPC, defendendo que o acórdão deixou de reconhecer a distinção entre os fatos do caso concreto e o precedente do STJ utilizado como base para
o acórdão
.
Por fim,
prequestiona
a matéria ventilada
em sede recursal
(Id.
263437764).

E
m sede de
contrarrazões,
o Estado de Mato Grosso, defende que
todas as questões levantadas no recurso foram devidamente enfrentadas no acórdão. Sustenta que o
E
mbarga
nte
utiliza os
aclaratórios
como meio de rediscutir o mérito d
a decisão colegiada
, não apontando vícios formais como omissão, obscuridade ou contradição.
Finalmente, pleiteia
o desprovimento do recurso
(Id.
263909296).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Josias da Silveira
,
contra o acórdão de Id. 259134661
, que
negou provimento
ao primeiro apelo
, interposto pelo ora
E
mbarga
nte
,

e
deu provimento

à segunda apelação (Estado de Mato Grosso) para fins de reformar parcialmente a sentença reduzindo os danos morais
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Na origem, o autor, ora
A
pelante
narra que o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal n. 0002287-83.2016.8.11.0036 em seu desfavor em 08/11/2016, em razão de cobrança de dívida ativa referente à CDA nº 20153626, pois ausente o recolhimento do ICMS Garantido Integral,
com
data do fato gerador
n
os meses 09
/2006
e 10/2006, atribuindo à causa o valor de R$ 2.181.152.66

(
dois milhões cento e oitenta e um mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos
). Em virtude do erro ocorrido
,
o Estado requereu a extinção da ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, pedidos estes providos em sentença.

Ajuizada a nova ação de ressarcimento por danos materiais e morais pelo
R
ecorrente
,
o
A
utor/
E
mbarga
nte

pleiteou em suas razões a majoração dos honorários advocatícios na ordem de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais) e reparação por danos materiais na quantia de R$ 190.000,00 (
cento e noventa mil reais)
despendido a título de honorários advocatícios
.

Pois bem.
Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...] b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso em apreço, o
E
mbarga
nte
fundamenta a existência de omissão no acórdão, ao alegar que não foram devidamente consideradas as peculiaridades do caso concreto, em que a contratação de advogado teria ocorrido exclusivamente em razão de erro imputável à Fazenda Estadual, após infrutíferas tentativas de resolução administrativa da controvérsia.

Afirma que
“[...] tentou por diversas vezes na via administrativa para que a Fazenda Estadual, bem como a Procuradoria Estadual, pudesse retirar o
Embarga
nte
da ação ou cancelar a CDA em seu nome, sem precisar ter que vir na ação informar o erro, mas não foi atendido,
ai
teve que contratar advogado pagar contratos de honorários no importe de R$190.000,00(Cento e Noventa Mil Reais), para simplesmente vir através de exceção de
pré
executividade [...].”

(Id.
263437764 –
pdf
. 06).

Aduz que tal circunstância configura uma situação distinta da jurisprudência dominante d
a Corte Superior
, devendo ser reconhecida a superação do precedente utilizado como fundamento, pois
“
[...]
demonstrado que
trata-se
de TEMA DIVERSO DA JURISPRUDENCIA DO STJ; FATOS DIVERSO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ; TEMA DIFERENTE DO PRECEDENTE
JURIDICO.
[...]
”
(Id.
263437764 –
pdf
. 07)
.

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado
, conforme passo a expor.

Da leitura do referido acórdão, verifica-se que a questão de mérito suscitada nos embargos de declaração foi amplamente analisada e fundamentada por este Relator:

“[...] Verifico que muito embora a primeira
apelante
alegue a possibilidade de indenização por danos materiais na ordem de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) à título de honorários advocatício contratuais, a legislação é clara ao determinar que os honorários contratuais sejam pagos exclusivamente pela parte que contratou o advogado (conforme o art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB), enquanto a parte derrotada na ação é responsável apenas pelos honorários de sucumbência (conforme o art. 85 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento a respeito da impossibilidade de ressarcimento quanto aos custos para contratação de advogados, pois isso implicaria considerar como ilícita qualquer demanda judicial que venha a ser contestada em juízo, conforme a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.
3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1975267 AC 2021/0370849-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022).

Neste ponto, cumpre esclarecer que as despesas extraprocessuais, por derivarem de uma relação de confiança estabelecida entre advogado e cliente, não podem ser transferidas à parte adversa. Essa circunstância, por sua vez, não caracteriza ato ilícito que enseje a obrigação de reparação por dano material. Isto posto, mostra-se acertada a decisão proferida pelo juízo singular ao afastar qualquer condenação indenizatória relativa aos honorários advocatícios contratuais, uma vez que tais valores são de responsabilidade exclusiva da parte contratante.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos dos
arts
. 389, 395, 404 do Código Civil, do Enunciado da 426 da V Jornada de Direito Civil,
arts
. 489, § 1º, inc. IV e VI do Código de Processo Civil e dos acórdãos citados em sede recursal, não se justificando a majoração dos danos morais e fixação dos danos materiais, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao primeiro apelo (Josias Da Silveira) e
DOU PROVIMENTO
à segunda apelação (Estado de Mato Grosso) para fins de reformar parcialmente a sentença reduzindo os danos morais (R$ 10.000,00).

É como voto.”

Na espécie, o acórdão
E
mbargado
enfrentou de forma clara e
suficiente as
questões relevantes ao deslinde do feito, aplicando corretamente a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, conclui-se
que os honorários contratuais são de responsabilidade exclusiva da parte contratante, conforme preceituam o art. 22 do Estatuto da Advocacia

(Lei
nº 8.906/94)
e o art. 85 do CPC, não sendo cabível seu ressarcimento
à título de
danos materiais, sob pena de descaracterizar o exercício regular do direito de defesa
.

Quanto à alegação de que o caso concreto apresenta distinção suficiente para afastar a aplicação da jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
, constata-se que os elementos apontados pelo
E
mbarga
nte
– como as tentativas administrativas de resolver o impasse – não configuram distinção apta a justificar a superação do precedente.

Prevalece,
in
casu
,
a orientação
da Corte
Superior:

“
[...]
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)"
(
AgInt
no
AREsp
1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019,
DJe
de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)
.
”
[
g.n
.]

“
[...]
A orientação dessa Corte Superior entende que
os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui
ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
na PET no
AREsp
: 834691 DF 2016/0003593-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2019)
.
”
[
g.n
]

Ademais, os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de omissões, obscuridades ou contradições no julgado, conforme dispõe o
Código de Processo Civil
. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão, especialmente quando, como no caso, inexiste qualquer vício formal no acórdão
E
mbargado
.

Portanto, mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022

do CPC/2015. Ausentes os defeitos mencionados no referido dispositivo legal, os embargos devem ser rejeitados.

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão
embarga
da, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Na confluência do exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração opostos,

mantendo inalterado o r. acórdão proferido em sede de recurso de apelação cível.

Fica a parte
Embarga
nte
advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025